Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA ESFERA CRIMINAL. DANOS MORAIS FIXADOS EM FAVOR DA AUTORA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. PERDA DE UMA CHANCE. TEORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. A autora defende a aplicação da teoria da perda de uma chance ao caso, sob argumento de que teria deixado de receber acréscimo patrimonial como advogada, em razão dos comentários advindos após a acusação indevida realizada pela requerida em seu desfavor.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que para reconhecer a responsabilidade civil com base nessa teoria é necessário que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável.
3. Todavia, inexiste nos autos qualquer demonstração de que houve decréscimo patrimonial em razão da situação vivida entre as partes. Ou seja, a apelante não comprovou situação real e séria possibilidade de êxito patrimonial superior, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Os extratos bancários acostados aos autos, por si só, não são aptos a demonstrar a ocorrência de danos materiais decorrentes da situação advinda da denunciação caluniosa promovida pela ré. Do mesmo modo, os demais documentos anexados pela parte autora não tem o condão de comprovar o alegado dano material.
5. Diante da parcial procedência dos pedidos, os honorários devem ser distribuídos na forma do Art. 86 do CPC, que prevê o seguinte: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Entretanto, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, em atendimento ao Art. 85, §2o, do CPC.
6. Apelo parcialmente provido, para fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.